Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800244-35.2019.8.14.0301

APELANTE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

APELADO: VANESSA DA SILVA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO C-199 – SUSIPE (SEAP).
CANDIDATA ELIMINADA DO CERTAME SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE CERTIDÃO NEGATIVA MILITAR SOLICITADA. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELOS CANDIDATOS. ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À CANDIDATA.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar a sentença que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da eliminação da Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe conceda nova oportunidade de apresentar o documento que justificou sua eliminação em 10 dias, bem como, a participação nas demais fases do certame, com nomeação e posse, caso venha ser classificada dentro do número de vagas ofertadas.

2-No caso dos autos a Apelada impetrou Mandado de Segurança em decorrência de sua eliminação do Concurso C-199 para o exercício de agente prisional, considerada como não recomendada na fase antecedentes pessoais, sob fundamento na ausência de entrega da certidão negativa da Justiça Militar do Pará, pelo que se insurgiu a Apelada sob a alegação de que houve a entrega de referida certidão negativa anexa à Ficha de Informações Confidenciais em tempo hábil.

3-O juízo
a quo
ao sentenciar o feito considerou que houve falha da Agravada ao juntar a documentação exigida para fins da realização da fase de investigação, mas que referida circunstância não levaria à eliminação de plano da Apelada.

4-Do cotejo entre os itens 15.4.1 e 15.7 do Edital do concurso em questão, constata-se a possibilidade da eliminação de candidato que não junta os documentos descritos, nos prazos estabelecidos no Edital, ao contrário do entendimento adotado na sentença recorrida.

5-A questão trazida pela Apelada na ação mandamental não se trata de um atraso na entrega da certidão, mas sim, a eliminação apesar da apresentação das certidões comprobatórias de inexistência de antecedentes criminai em duas ocasiões, sendo a primeira na previsão do edital de apresentação na data de 01.07.2018; a segunda, na interposição do recurso administrativo na data de 17.10.2018, ou seja, vício no recebimento de documentos por parte da Administração Pública.

6- Não há comprovação pela Administração de que exista a conferência e a consequente entrega de comprovante ao candidato quanto aos documentos que são entregues, de forma que não há razoabilidade em transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato com a devida publicidade do ato. Precedentes desta Corte.

7
-
Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO (processo nº
0800244-35.2019.84.0301
-PJE) interposto por Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP contra
VANESSA DA SILVA AGUIAR,

diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém
– PA,
nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelada.

A sentença (Id
2396143
) teve a seguinte conclusão:

(...) Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para reconhecer a ilegalidade da eliminação da Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe conceda nova oportunidade de apresentar o documento que justificou sua eliminação em 10 dias. Caso a Impetrante reste recomendada nessa fase, fica a autoridade coatora desde logo ordenada a permitir sua participação nas demais fases do certame, bem como sua nomeação e posse, caso venha ser classificada dentro do número de vagas ofertadas. Fica o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.Sem honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ. Sentença sujeita à Remessa Necessária, nos termos do art. 14, § 1º da Lei12.016/2009.

(...)

Em razões recursais (Id 2396148), a Apelante informa que o juízo
a quo
equivoca-se ao entender que houve ilegalidade na eliminação da candidata tendo em vista que o edital é claro quais seriam os documentos a serem entregues obrigatoriamente na etapa de investigação social, pelo que houve a eliminação da candidata por descumprimento de regra prevista no edital.

Alega que o pleito da Apelada implica em tratamento privilegiado, em detrimento de todos os demais candidatos, defendendo a necessidade de aplicação do princípio da vinculação ao edital. Discorre sobre a necessidade de investigação social em concursos públicos e de seu caráter eliminatório. Sustenta, desta forma a ausência de direito líquido e certo e a inadequação da via eleita.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença com a denegação da segurança.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 2396159), refutando as teses da apelação e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição por prevenção.

Na qualidade de
Parquet
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 5297902).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação e do Reexame Necessário, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar a sentença que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da eliminação da Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe conceda nova oportunidade de apresentar o documento que justificou sua eliminação em 10 dias, bem como, a participação nas demais fases do certame, com nomeação e posse, caso venha ser classificada dentro do número de vagas ofertadas.

A Apelada impetrou Mandado de Segurança em decorrência de sua eliminação do Concurso C-199 para o exercício de agente prisional, considerada como não recomendada na fase antecedentes pessoais, sob fundamento na ausência de entrega da certidão negativa da Justiça Militar do Pará, pelo que se insurgiu a Apelada sob a alegação de que houve a entrega de referida certidão negativa anexa à Ficha de Informações Confidenciais em tempo hábil.

O recurso administrativo contra a eliminação restou indeferido pela Comissão do Concurso, pelo que requereu o seu retorno às etapas seguintes do concurso C-199 por meio da presente ação.

O juízo
a quo
ao sentenciar o feito considerou que houve falha da Agravada ao juntar a documentação exigida para fins da realização da fase de investigação, mas que referida circunstância não levaria à eliminação de plano da Apelada, senão vejamos o trecho da sentença, abaixo transcrito:

“Talvez em função da longa extensão da fase de investigação de antecedentes pessoais e da própria possibilidade expressa da comissão solicitar ao candidato a juntada de outros documentos necessários ao esclarecimento de sua situação pessoal (item 15.5), a não apresentação de um dos documentos listados no item 15.4.1, inciso VI foi encarada pelo item 15.7 apenas como uma possibilidade de eliminação do candidato do certame.

Afirmar que o candidato “será passível de eliminação” caso venha a descumprir uma regra, como fez expressamente o edital, é diferente de dizer que ele “será eliminado”. Não se vislumbra, portanto, o excessivo rigor na impossibilidade de complementar a documentação inicialmente exigida, até porque a fase de investigação perdura durante todo o processo seletivo, aliás, lhe sobeja porque vai até a nomeação do candidato.”

Por sua vez prevê o Edital nos itens 15.4.1 e 15.7,
in verbis
:

15.4.1-
O candidato deverá apresentar
, em momento definido em Edital de convocação específico, os originais dos seguintes documentos,
todos indispensáveis ao prosseguimento no certame
:

I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

II – certidão de quitação eleitoral;

III – antecedente criminal da Polícia Federal;

IV – antecedente criminal da Polícia Civil;

V – certidão negativa da Justiça Comum;

VI –
certidão negativa da Justiça Militar do Pará
;

VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Pará.

(...)

15.7-
Será passível de eliminação
do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I –
deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.4.1, nos prazos estabelecidos no Edital
;

II – apresentar documento ou certidão falsos;

III – apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no subitem 15.4.1, deste Edital;

IV – apresentar documentos rasurados;

V – tiver sua conduta enquadrada em qualquer dos incisos previstos no subitem 15.6, deste Edital;

VI – tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC ou de suas atualizações. (Grifos nossos)

Com efeito, do cotejo entre os itens 15.4.1 e 15.7 do Edital do concurso em questão, constata-se a possibilidade da eliminação de candidato que não junta os documentos descritos, nos prazos estabelecidos no Edital, ao contrário do entendimento adotado na sentença recorrida.

Contudo, a questão trazida pela Apelada na ação mandamental não se trata de um atraso na entrega da certidão, mas sim, a eliminação apesar da apresentação das certidões comprobatórias de inexistência de antecedentes criminai em duas ocasiões, sendo a primeira na previsão do edital de apresentação na data de 01.07.2018; a segunda, na interposição do recurso administrativo na data de 17.10.2018, ou seja, vício no recebimento de documentos por parte da Administração Pública.

Cumpre observar, que a Apelada imputa esta falha à Autoridade Coatora, a qual não adota procedimento objetivo de protocolo, para que se possa comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo recibos ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas no certame.

No entanto, observa-se que não há comprovação pela Administração de que exista a conferência e a consequente entrega de comprovante ao candidato quanto aos documentos que são entregues, de forma que não há razoabilidade em transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato com a devida publicidade do ato.

Sobre o assunto, assim tem se manifestada esta E. Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-199. SUSIPE. CANDIDATO ELIMINADO. NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Decisão agravada deferiu liminar para suspender os efeitos do ato combatido e determinou que a SUSIPE, reintegrasse o impetrante no concurso C-199, devendo o mesmo prosseguir nas demais fases do certame, assegurando-se inclusive sua participação no curso de formação, desde que não tenha sido eliminado pela cláusula de barreira; 2- A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.; 3-
Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação; 4- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato;
5- A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato; 6- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - AI: 08033166020198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-204 SUSIPE. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. ART. 7º, III, DA LEI 12.016/09. 1- Decisão agravada determina a reintegração do candidato no concurso C-204, para que prossiga nas demais fases do certame, inclusive realização de etapas que já tenham sido concluídas no período compreendido entre a impetração e o efetivo cumprimento da decisão; 2- A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.; 3-
Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação; 4- O candidato colaciona cópias dos documentos exigidos, em especial da ficha de informações pessoais – FIC, a qual, segundo a agravante, não teria sido entregue à banca examinadora do concurso
; 5-
Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato
; 6-
A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato
; 7- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a eficácia da decisão recorrida, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 19/08/2019 a 26/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AI: 08004420520198140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2019) – Grifo nosso

Este também corresponde ao entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos os precedentes abaixo:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATA ELIMINADA DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE EXAME MÉDICO SOLICITADO. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO EXAME EM TEMPO HÁBIL PARA A ENTREGA. EVIDÊNCIAS DE EXTRAVIO DE EXAMES PELA BANCA EXAMINADORA. 1 - A autora/apelada obteve aprovação na 1ª fase do concurso público para provimento do cargo de agente penitenciário, referente à prova de conhecimentos gerais, promovido pela Secretaria do Planejamento e pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, regulado pelo edital nº 29/2011, de 1º de setembro de 2009. No entanto, fora eliminada na 2ª fase da seleção, inspeção de saúde, sob a alegação, da banca examinadora, de ausência da apresentação do exame de hepatite C, exigência contida no edital de abertura do certame. 2 - Registre-se que competia à organizadora do concurso conferir os exames entregues, consoante o disposto no item 2.4, letra d do Comunicado nº 095/2011-CEV/UECE.
Cabia ao Estado do Ceará demonstrar que deixou de receber o referido exame, porque lhe era mais fácil comprovar esse fato (mesmo porque, repita-se, cabe à Administração, jungida que é ao princípio da publicidade, documentar todos seus atos) do que a autora provar o extravio do exame.
3 - Os exames médicos solicitados no edital de abertura do certame deveriam ser apresentados à banca examinadora no dia 17 de dezembro de 2011, conforme documento de fl. 40. Pelo que se extrai do documento de fl. 30, a candidata apelada realizou o exame em questão no dia 13 de dezembro de 2011, o que traz evidências da entrega do resultado no tempo devido; e, somado às fortes suspeitas de extravio, feriria os princípios da razoabilidade e da legalidade a reforma da sentença que julgou procedente o pedido. 4- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO: Acordam os integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação, para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 22 de fevereiro de 2016 Antônio Abelardo Benevides Moraes Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO Relator

(TJ-CE - APL: 01387355120128060001 CE 0138735-51.2012.8.06.0001, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2016) – Grifo nosso

Sobre a questão, o Ministério Público, na qualidade de
Parquet
, assim manifestou-se em seu parecer:

“Da análise dos dispositivos conclui-se que a Banca examinadora impõe aos candidatos a obrigação de apresentarem uma série de documentos em envelope lacrado em um determinado dia, sem que haja qualquer tipo de conferência ou recibo por parte da organização do concurso. Além disso, caso seja detectada a ausência de algum documento o candidato poderá ser eliminado do certame. Diante dessa observação é possível afirma que a cláusula do edital é ilegal, na medida em que se mostra desarrazoada e desproporcional. Explico.

A fase de apresentação dos documentos se da após a realização de todas as etapas de provas objetivas, discursivas, avaliação psicológica e exame médicos, ou seja, é a última etapa com caráter eliminatório prevista no concurso. Assim, o candidato ao chegar à fase de investigação de antecedentes já foi aprovado em todas as etapas citadas.

Ocorre que quando o edital prevê que não haverá qualquer tipo de conferência da documentação apresentada e que eventual falta de uma única certidão pode eliminar o candidato, na verdade está impondo a este o ônus de provar que entregou toda a documentação.

Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, no entanto essa presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário. No entanto, no caso dos autos, como poderia o candidato comprovar que entregou toda a documentação solicitada?

Neste caso, a Banca examinadora possui muito mais condições técnicas e operacionais para viabilizar aos candidatos um recibo de entrega dos documentos do que cada candidato de comprovar o conteúdo do envelope entregue lacrado. Não foi ofertado pela Banca Examinadora nenhum tipo de comprovante ou conferência dos documentos. Diante disso, não há como transferir ao candidato a responsabilidade de comprovar o conteúdo do envelope que foi recebido sem conferência imediata e/ou contestação pela Banca e ainda sem qualquer comprovante ou recibo.

Em relação à necessidade de observância do princípio da vinculação ás regras do edital, ainda que o edital vincule a todos os envolvidos no Certame, tal fato não implica na impossibilidade de contestação de cláusula ilegal ou abusiva.”

Assim, em
conformidade os fundamentos acima expostos e o entendimento desta corte sobre a questão, mostra-se legítimo o reconhecimento do direito líquido e certo da Apelada e
m ter reconhecida a ilegalidade de sua eliminação na fase de investigação de antecedentes pessoais.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter a concessão da segurança, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021